Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-74.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA VENCIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA RESOLUCAO 4.549/17 DO BANCO CENTRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) regularidade de parcelamento automático da dívida de cartão de crédito; e (iii) possibilidade de correção das faturas subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 83223538), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o autor deixou de quitar a fatura de R$1.130,87, vencida em 03/04/2025, ocasião em que o saldo devedor foi financiado em 12 parcelas de R$104,69, totalizando R$1.256,28 (ID 83221307/ 83221308).
6. A Resolução no 4.549/17 do Banco Central do Brasil dispõe: “Art. 1o. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”.
7. Não realizado o pagamento da fatura, a incidência de encargos financeiros e o parcelamento do saldo devedor não caracterizam falha na prestação dos serviços, sobretudo porque foram ofertadas condições mais vantajosas em relação ao crédito rotativo, em observância à Resolução do BACEN mencionada. No mesmo sentido: Acórdão 2039660, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025.
8. Consta das faturas inseridas, emitidas em nome do autor, as seguintes informações: "Caso não pague o Valor Total da fatura, você contratará o Crédito Rotativo. Valores não pagos até a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura com acréscimo de encargos, multa e mora e pode ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação do pagamento. Atenção: você já está no Rotativo e pode entrar no parcelamento compulsório. Ao pagar o Valor Mínimo, o valor restante será cobrado na próxima fatura com acréscimo de encargos do rotativo de R$ 46,03, que são compostos por 21,83% ao mês (1.004,95% ao ano) + IOF: 0,246% ao mês + IOF adicional: 0,38%. CET: 22,45% ao mês e CET 1.075,88% ao ano." (ID 83221307 - Pág. 2 - com destaque que é do original). Em decorrência das informações expressas e destacadas nas faturas, não ocorreu violação do dever de informação (6o, inc. III, do CDC).
9. Por conseguinte, inexistindo falha nos serviços prestados e realizado o financiamento da dívida em consonância com a Resolução 4.549/17 do BACEN, a dívida é válida e exigível.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de réplica e recurso inominado. Em face dos critérios legais definidos, arbitro os honorários do advogado dativo do autor em R$600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.549/2017 do BACEN, art. 1o; CDC, art. 6o, inc. III, e 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039660, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025.